Tribunal: TJDFT
Processo: 0741803-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0741803-78.2022.8.07.0001 APELANTE: GERONIMO FRANCA DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Apelante, nas razões recursais, pede justiça gratuita (Id. 78575903). Todavia, limita-se a afirmar que não têm condições de arcar com o pagamento do preparo, de módico valor, sem, no entanto, juntar aos autos documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira. Assim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, apresente o apelante os seus dois últimos comprovantes de rendimentos, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e declaração de imposto de renda do ano 2025, ano-calendário 2024, ou, na impossibilidade, recolha o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Ainda esclareço que eventual concessão de gratuidade de justiça terá efeitos ex nunc. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora